Tribunal: TJES
Processo: 0001068-76.2012.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001068-76.2012.8.08.0030

APELANTE: OTAVIO DE SOUZA SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: PETRIUS ABUD BELMOK - ES10514-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS
.
AGRAVANTES E ATENUANTES
QUANTUM
.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. "A dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade" (AgRg no HC n. 786.617/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é de se “
reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 a cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
” (HC n. 731.732/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.)”.

3.
Recurso
a que se
dá parcial

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal

VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001068-76.2012.8.08.0030

APELANTE: OTAVIO DE SOUZA SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: PETRIUS ABUD BELMOK - ES10514-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
OTAVIO DE SOUZA SANTOS
em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 5280508 (doc. 00010687620128080030 vol 002.pdf, pp. 339/343) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no
art. 121,
caput
, do Código Penal, à
pena total de 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão,

em regime inicialmente fechado.

Nas razões recursais (ID 5589765), o apelante requer a reforma da dosimetria, alegando que foram empregados fundamentos não idôneos para exasperar a pena na primeira fase.

Contrarrazões do Ministério Público (ID 5670664), pugnando pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer
da Douta Procuradoria de Justiça (ID 5753698) manifestando-se pelo
desprovimento
do recurso.

Extrai-se da denúncia que, no dia 11/8/2010, por volta das 10h20min, à Rua João Calmon, Bairro Aviso, divisa com o Bairro Araçá, Município de Linhares, nas proximidades do Bar da Dona Maria, o apelante, agindo com
animus necandi
, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima Leocádio de Souza Silvestre, causando lesões que foram a causa de sua morte.

Consta dos autos que a vítima era acusada de ter matado o tio do apelante, Sr. Evângelo, gerando no recorrente uma revolta. Deste modo, quando a vítima estava transitando em via pública, foi atingida por disparos de arma de fogo, na lateral do pescoço.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, ressalto que o recurso trata somente sobre a dosimetria.

Não obstante, compulsando os autos, observo que a materialidade está consubstanciada no Laudo de Exame Cadavérico (doc. 00010687620128080030 vol 001.pdf, p. 39) Laudo de Exame do Local de Homicídio ( doc. 00010687620128080030 vol 001.pdf, pp. 117/125) e Laudo Fotográfico Complementar (doc. 00010687620128080030 vol 001.pdf, pp; 131/161).

A autoria, por sua vez, restou evidenciada pelos depoimentos colhidos durante a fase de inquérito e em juízo.

Dos depoimentos colhidos na esfera policial e em juízo, observo que a vítima era acusada de ter assassinado o tio do apelante. As testemunhas contam, ainda, que a vítima proferiu ameaças em face da família do recorrente. Diante do fato, o apelante afirma que comprou a arma de fogo e que teria matado a vítima porque ela estava ameaçando o apelante e sua família (doc. 00010687620128080030 vol 001.pdf, p.229)

Ressalto que, 06 (seis) dias após a prática do ilícito, o próprio apelante se apresentou na Delegacia de Polícia, informando ser o autor do crime de homicídio praticado em face da vítima, entregando, ainda, a arma de fogo utilizada na prática do ilícito.

Passo agora à análise da dosimetria.

Saliento que "
a dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade
" (AgRg no HC n. 786.617/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

Desse modo, deve o magistrado se ater às particularidades fáticas do caso concreto e às subjetividades do agente.

Assim, a Defesa pleiteia a fixação da pena base no mínimo legal, sustentando que foram empregados pelo juízo de primeiro grau fundamentos inidôneos a exasperar a reprimenda.

Na primeira fase
, foram valorados negativamente apenas a
culpabilidade
, os
motivos
e as
circunstâncias do crime
. Destaco, os antecedentes do apelante não são maculados, conforme descrito em sentença.

A
culpabilidade
merece maior exasperação, porquanto o crime foi praticado com excesso de disparos de arma de fogo (a vítima foi atingida por seis disparos, demonstrando total
desapego à vida humana
e
intensidade de dolo
.

As
circunstâncias do crime
também foram valoradas negativamente. Contudo, apesar de o crime ser praticado durante o dia, observo que foi em local de difícil acesso, dentro de uma varanda cercada de um bar que estava fechado, não colocando em risco demais transeuntes. Ainda, não vislumbro que o apelante teria a certeza da impunidade, uma vez que 06 (seis) dias após a prática do ilícito se apresentou espontaneamente à autoridade policial, assumindo a autoria do delito e entregando a arma de fogo utilizada. Deste modo, neutralizo a circunstância.

Por fim, compartilho do entendimento de que os
motivos
do crime devam ser negativados, uma vez que a prática decorreu da vingança em razão de um familiar seu ser assassinado pela vítima anteriormente, não buscando o recorrente o resguardo das autoridades policiais sobre as supostas ameaças realizadas pela vítima.

Assim, tendo como base a orientação do Superior Tribunal de Justiça de “
reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 a cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
” (HC n. 731.732/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.)”, observa-se que cada circunstância judicial do crime de homicídio consumado resultaria em um acréscimo de 21 (vinte e um) meses.

Logo, valoradas negativamente
02 (duas) circunstâncias judiciais
, observa-se o acréscimo de 41 (quarenta e um) meses, resultante em uma pena base de
09 (nove) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

Na segunda fase
, o juízo reconheceu as
atenuantes da menoridade e da confissão
e a
agravante do perigo comum.

Contudo, como evidenciado pela perícia e já relatado, o crime ocorreu dentro de uma varanda cercada de um bar que estava fechado (doc. 00010687620128080030 vol 001.pdf, pp; 131/135), não colocando em risco demais transeuntes, motivo pelo qual afasto a agravante do art. 65, inciso II, alínea “d”, do Código Penal.

Deste modo, reduzo a pena em 1/6 para cada atenuante, fixando-a em 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, a qual torno definitiva, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Fixo o regime inicial como semiaberto, na forma do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

PEDIDO DE VISTA

Eminentes Pares, em sessão pretérita, pedi vista dos autos para melhor analisar o recurso do acusado OTÁVIO DE SOUZA SANTOS, condenado pelo crime de homicídio simples (art. 121, caput, do CP), à pena de 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

O Relator, Des. HELIMAR PINTO, deu parcial provimento ao recurso, para reconhecer como indevida a negativação da baliza “circunstâncias do crime”, na fase do art. 59, do CP e, na fase intermediária, afastou a agravante do perigo comum (art. 61, inciso II, alínea ‘d’, do CP), fixando a pena definitiva em 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

No caso, acompanharei o entendimento da Relatoria, pois também entendo que não é possível desvalorar o vetor “circunstâncias do crime”, na primeira fase, bem como, não identifiquei a ocorrência da agravante do perigo comum, devendo ser afastada, na segunda fase dosimétrica.

Isto posto, acompanho o voto do Des. Relator, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reduzir a pena do réu OTÁVIO DE SOUZA SANTOS, fixando-a, definitivamente, em 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

É como voto.